Tribunal: TJMT
Processo: 1003531-64.2022.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003531-64.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEMES PEREIRA - CPF: 011.067.131-76 (APELADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), THAIS GABRIELLY GEIER - CPF: 056.860.331-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4329-26 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C
DANOS MORAIS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS VERIFICADOS NA ESPÉCIE -
QUANTUM
– RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA D
A
CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
RE
CURSO DESPROVIDO.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

A Súmula n. 362 do STJ, estabelece que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.

Tendo o Juízo sentenciante observado os parâmetros legais dispostos no Código de Processo Civil, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, não há se falar em retificação da sentença.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Banco Bradesco S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Primeira Vara
da Comarca de
Nova Mutum,
que
, em se
de de Ação
Declaratória
de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais
,

ajuizada por José Carlos Lemes Pereira,
julgou

procedentes, em parte,
o
s
pedido
s

vertidos na inicia
l.

Irresignad
o
,
o

Apelante sustenta, em
suas razões,
a necessidade de minoração dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais.

Alega que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide a partir da data do arbitramento, devendo o ato sentencial ser revisto neste ponto.

Aduz que o percentual de honorários advocatícios fixados pelo Juízo de primeiro grau não observou a
baixa complexidade da causa.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
, a fim de
modificar, nestes pontos, o ato sentencial prolatado.

Contraminuta ofertada pelo Apelado

(id.
2
1
7736835
)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, ajuizada por José Carlos Lemes Pereira, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
José Carlos Lemes Pereira
a
jui
zou a presente demanda em desfavor do Banco

Bradesco S.A.
, eis que

seus dados teriam sido inclusos em cadastro de inadimplentes, pela devolução de cheque, em fevereiro de 2017.

Alega que, por desconhecer a origem da dívida, pleiteou, na órbita administrativa, o cartão de assinatura, a fim de comprovar que o cheque se encontrava falsificado, contudo, sem êxito.

Eis os fatos que levaram o ajuizamento da demanda.

Em sede de contestação, após determinad
a
, pelo juízo singular, a inversão do ônus da prova, a parte Requerida se limitou a argumentar que a inscrição se deu por ausência de fundos para pagamento do cheque.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Obrigação de Fazer e Danos Morais proposta por Jose Carlos Lemes Pereira em desfavor de Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR INEXISTENTE o
débito decorrentes
do cheque emitido sob o n°. 000022, os quais estão vinculados a agência 1637 e conta corrente 008975 no Banco Bradesco.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição indevida – 20/02/2017);

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais
”
.

Da sentença,
a
parte Ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside
a
controvérsia em estabelecer a
razoabilidade dos valores arbitrados pelo Juízo singular, a título de indenização por dano moral, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, além da data de início do cômputo da correção monetária na hipótese.

No caso,
aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“
Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso, é incontroversa a ilegalidade da conduta atribuída à parte Apelante, de forma que, nesta seara recursal, a devolução da matéria a ser analisada se restringe ao valor do dano moral arbitrado em sentença.

Inicialmente, anota-se que a inscrição dos dados do consumidor em cadastro de inadimplentes de for
ma

ilegítima causa, indene de dúvidas, o dever de indenizar.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo consumidor, ora Apelado. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a parte Apelada teve seus dados inscritos em cadastro de inadimplente, de forma indevida,
apesar

das tentativas de resolução administrativa
dos fatos narrados.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos
, notadamente quanto ao ajuizamento de duas demandas diversas a fim de resolver a ilegalidade posta.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Uma vez estabelecido o valor da indenização, cabe a análise do termo inicial de incidência de
correção
monetária.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso, pois,
no dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS NA VIGÊNCIA DA APÓLICE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA CASO DE SINISTRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

Segundo o STJ, “os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO).

O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, porquanto trata-se de atitude abusiva, e que viola os princípios da boa-fé objetiva.

A Sumula 362 do STJ, estabelece que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
”
.

(N.U 1001759-25.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO DE BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE GUILHERME FLORES SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

4. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

(N.U 1017383-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

A par dos argumentos recursais, verifica-se que
o Juízo
primevo
observou a normativa aplicada ao caso, conforme se extrai do dispositivo
do ato sentencial
: “CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data
e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição indevida – 20/02/2017)”. (grifos nosso
s).

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de
primeiro grau
, melhor sorte não socorre o Recorrente.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil dispõe nos seguintes termos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”
.
(
grifos nossos)

Com efeito, nos presentes autos, o Juízo sentenciante observou tais parâmetros, condenando a
parte vencida
ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da c
ondenação
.

Desta feita, não há se falar em redução dos honorários arbitrados aquém da margem legal.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo
.

É como
se vota.

V O T O S V O G A I S

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais, ajuizada por José Carlos Lemes Pereira, julgou procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
José Carlos Lemes Pereira
a
jui
zou a presente demanda em desfavor do Banco

Bradesco S.A.
, eis que

seus dados teriam sido inclusos em cadastro de inadimplentes, pela devolução de cheque, em fevereiro de 2017.

Alega que, por desconhecer a origem da dívida, pleiteou, na órbita administrativa, o cartão de assinatura, a fim de comprovar que o cheque se encontrava falsificado, contudo, sem êxito.

Eis os fatos que levaram o ajuizamento da demanda.

Em sede de contestação, após determinad
a
, pelo juízo singular, a inversão do ônus da prova, a parte Requerida se limitou a argumentar que a inscrição se deu por ausência de fundos para pagamento do cheque.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
, em parte,
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Obrigação de Fazer e Danos Morais proposta por Jose Carlos Lemes Pereira em desfavor de Banco Bradesco S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR INEXISTENTE o
débito decorrentes
do cheque emitido sob o n°. 000022, os quais estão vinculados a agência 1637 e conta corrente 008975 no Banco Bradesco.

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição indevida – 20/02/2017);

Condeno a parte Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais
”
.

Da sentença,
a
parte Ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Reside
a
controvérsia em estabelecer a
razoabilidade dos valores arbitrados pelo Juízo singular, a título de indenização por dano moral, dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados, além da data de início do cômputo da correção monetária na hipótese.

No caso,
aplica-se
o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“
Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso, é incontroversa a ilegalidade da conduta atribuída à parte Apelante, de forma que, nesta seara recursal, a devolução da matéria a ser analisada se restringe ao valor do dano moral arbitrado em sentença.

Inicialmente, anota-se que a inscrição dos dados do consumidor em cadastro de inadimplentes de for
ma

ilegítima causa, indene de dúvidas, o dever de indenizar.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo consumidor, ora Apelado. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a parte Apelada teve seus dados inscritos em cadastro de inadimplente, de forma indevida,
apesar

das tentativas de resolução administrativa
dos fatos narrados.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos
, notadamente quanto ao ajuizamento de duas demandas diversas a fim de resolver a ilegalidade posta.

Neste ponto, de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Uma vez estabelecido o valor da indenização, cabe a análise do termo inicial de incidência de
correção
monetária.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Isso, pois,
no dano moral decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO PARA PURGAR A MORA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS NA VIGÊNCIA DA APÓLICE E PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA PARA CASO DE SINISTRO – DESCABIMENTO – DANO MORAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL DA DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que o segurado, à época, estivesse em atraso com o pagamento dos prêmios, competia à ré, ter comprovado que o notificou, a fim de que pudesse purgar a mora, o que, não ocorreu.

Segundo o STJ, “os valores pagos a título de prêmio pelo seguro por invalidez ou morte não são passíveis de restituição, uma vez que a entidade suportou o risco. E, embora não tenha ocorrido o sinistro, nem por isso deixaram os associados de usufruir da prestação do serviço na vigência do contrato, que é, por natureza, oneroso" (REsp n. 573761/GO).

O segurado que tem seu contrato rescindido unilateralmente e sem prévia comunicação tem direito ao ressarcimento dos danos morais, porquanto trata-se de atitude abusiva, e que viola os princípios da boa-fé objetiva.

A Sumula 362 do STJ, estabelece que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento
”
.

(N.U 1001759-25.2021.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO INEXISTENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO DE BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE GUILHERME FLORES SANTANA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2. Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. Em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

4. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

(N.U 1017383-16.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

A par dos argumentos recursais, verifica-se que
o Juízo
primevo
observou a normativa aplicada ao caso, conforme se extrai do dispositivo
do ato sentencial
: “CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data
e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (inscrição indevida – 20/02/2017)”. (grifos nosso
s).

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de
primeiro grau
, melhor sorte não socorre o Recorrente.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil dispõe nos seguintes termos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”
.
(
grifos nossos)

Com efeito, nos presentes autos, o Juízo sentenciante observou tais parâmetros, condenando a
parte vencida
ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da c
ondenação
.

Desta feita, não há se falar em redução dos honorários arbitrados aquém da margem legal.

Forte nessas razões,

NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao Recurso interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024